Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-52.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 44048709) e a prova de escolaridade
(id. 44048720), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa parda cuja
ocupação declarada é "agricultor" (id. 44048698), o indeferimento do seu registro de
candidatura ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de elitista, é
manifestamente contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a inclusão de
grupos menos favorecidos na vida pública.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a José Altair de Faria.

Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600193-
52.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE ALTAIR DE FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS
Num. 44083693 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Jose Rodrigo
Sade, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os emin

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600193-52.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Vereador,
Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600193-
52.2024.6.16.0007, (DRAP- 0600170-09.2024.6.16.0007) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Altair de Faria, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais
2024. (Indeferimento ao registro de candidatura de José Altair de Faria, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 11133, pelo Partido Progressistas no Município de Cerro Azul/PR., tendo
em vista que no caso concreto o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.
27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, eis que como prova de alfabetização o candidato produziu
declaração de próprio punho, na forma do parágrafo 5º, do referido artigo, sem, contudo,
demonstrar a capacidade mínima de ler e escrever o texto proposto pela servidora desta justiça
especializada, assim sendo, o candidato não alcançou resultado satisfatório, visto não possuir a
mínima habilidade de leitura, ainda que de forma precária para ser considerado semialfabetizado).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ALTAIR DE FARIA (RECORRENTE)
ANDRE HENRIQUE CHANDELIER (ADVOGADO)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083693
29/09/2024
17:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.567

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600193-52.2024.6.16.0007 –
Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE ALTAIR DE FARIA
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO POR
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D E
ALFABETIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
R E C U R S O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O recorrente teve seu pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereador pelo
Partido Progressistas (PP), no município de
Cerro Azul, indeferido pelo Juízo da 07ª
Zona Eleitoral de Cerro Azul, por falta de
comprovação da condição de alfabetizado,
conforme exigido pelo art. 27, inciso IV, da
Res. TSE nº 23.609/2019.

1.2. Em suas razões recursais, o recorrente
alegou que o analfabetismo como causa de
inelegibilidade reflete uma concepção
anacrônica, argumentando que a assinatura
no Registro Geral (RG) seria prova de sua
alfabetização, e que sua declaração de
próprio punho comprova sua capacidade
mínima de leitura e escrita.

1.3. O recorrente requereu o provimento do
Num. 44083693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

recurso para que fosse reformada a
sentença, deferido seu registro de
candidatura, e concedida antecipação de
tutela para suspender os efeitos da decisão
de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 saber se a assinatura no Registro Geral
(RG) pode ser considerada prova de
alfabetização para fins de registro de
candidatura;

2.2 saber se a declaração de próprio punho,
firmada na presença de servidor da Justiça
Eleitoral, comprova a capacidade mínima
de leitura e escrita necessária à
elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Constituição Federal, no artigo 14, §
4º, estabelece que o analfabetismo constitui
causa de inelegibilidade, sendo necessário
comprovar a alfabetização para o
deferimento do registro de candidatura.

3.2. A Lei Complementar nº 64/1990, no
artigo 1º, inciso I, alínea "a", também
estabelece a inelegibilidade dos
analfabetos.

3.3 A Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
em seu artigo 27, inciso IV, exige que o
Requerimento de Registro de Candidatura
s e j a a c o m p a n h a d o d e p r o v a d e
alfabetização.

3.4. A apresentação de documento de
identidade (RG) não constitui prova de
alfabetização, pois a Súmula 55 do TSE
somente admite a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) como documento
gerador da presunção da escolaridade
necessária ao deferimento do registro de
candidatura.

3. 4. O teste de alfabetização realizado
perante servidor da Justiça Eleitoral revelou
que o recorrente não conseguiu ler a frase
solicitada, nem demonstrou aptidão mínima
para juntar letras e formar palavras de
forma sua alfabetização e afastar a
Num. 44083693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

G
G
G
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido.
Mantida a sentença que indeferiu o registro
de candidatura do recorrente ao cargo de
vereador de Cerro Azul/PR.

4.2. Tese de julgamento: A apresentação do
Registro Geral (RG) e declaração de próprio
punho, sem demonstração adequada de
alfabetização conforme os critérios exigidos
pela Resolução TSE nº 23.609/2019, não
afastam a inelegibilidade por analfabetismo
prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição
Federal de 1988.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 4º

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "a"

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, IV

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por JOSÉ ALTAIR DE FARIA contra a
decisão do Juízo da 07ª Zona Eleitoral de Cerro Azul, por meio da qual o seu pedido de
registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas (PP) no
município de Cerro Azul foi indeferido, em razão da falta de comprovação da condição de
alfabetizado (id. 44048786).

Em suas razões, o recorrente alega que a elegibilidade é um direito
fundamental do indivíduo e pilar da democracia, devendo a decisão ser reformada.
Sustenta que a constituição prevê que o analfabetismo constitui causa de inelegibilidade,
tratando-se de resquício do sufrágio capacitário, que reflete uma concepção anacrônica e
desigual da representação política, pressupondo que sem educação formal não é possível
tornar-se parte do governo, desprestigiando assim, as camadas menos privilegiadas da
Num. 44083693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

população brasileira da possibilidade de participação efetiva na vida política e, por isso, a
interpretação constitucional não pode ser feita de costas para essa realidade, o que pode
configurar uma medida extrema de restrição aos direitos políticos do cidadão.

Menciona que o Registro Nacional de Identidade (RG), válido em todo o
território nacional, é um documento oficial que pressupõe a aptidão do portador para ler e
escrever, e está devidamente assinado pelo recorrente, sem que haja qualquer ressalva a
condição de analfabetismo, como é próprio de pessoas nessa condição, ressaltando-se
que a assinatura foi realizada diante de agente do estado, que possui fé pública.

Assevera que, embora o candidato não tenha escrito o texto fornecido,
comprovou sua alfabetização por meio de declaração de próprio punho, firmada na
presença de um servidor da Justiça Eleitoral, demonstrando que possui capacidade
mínima de leitura e escrita, vislumbrando que o documento mencionado deve ser
considerado hábil e adequado a ensejar prova de sua alfabetização, mesmo que de forma
precária e com alguma dificuldade, sendo o suficiente para comprovar sua alfabetização.

Requer conhecimento e o provimento do recurso para o fim de, reformar a
sentença, deferindo o seu registro de candidatura ao cargo de vereador, concedendo a
antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau,
mantendo o nome de urna, além de que seja considerada a documentação acostados aos
autos como comprovante do candidato, ora Recorrente.

A Procuradoria ofertou parecer de mérito entendendo que "não ficou
demonstrada a alfabetização para fins eleitorais, consoante se verifica da certidão lavrada
pelo servidor da Justiça Eleitoral, nos termos do § 5º do art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019". Ao final, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico de nº 141806/2024, de
16/09/2024 (id. 440487845), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 17/09/2024 (id.
44048786), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

O indeferimento do registro de candidatura do Recorrente ocorreu em razão
da não apresentação de comprovante de alfabetização junto com requerimento de
registro de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, da Res. TSE
nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.
Num. 44083693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar
nº 64/1990:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, como antes citado,
estabelece que o formulário de Requerimento de Registro de Candidatura deve trazer,
dentre outros documentos, a comprovação de ser o candidato alfabetizado.

Após o Cartório da 07ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR proceder a
verificação do cumprimento dos requisitos para o registro (id. 44048719), inclusive quanto
à apresentação de documentos, observou-se a ausência da prova de alfabetização, já
que quando solicitado ao recorrente a escrita da frase disposta no teste, informou que
‘’não conseguia ler’’.

Em grau de recurso, o recorrente apresentou seu Registro Geral (RG) (id.
44048704) como prova de alfabetização. Porém a mera apresentação do documento não
configura presunção de alfabetização do candidato, já que apenas a apresentação da
Carteira Nacional de Habilitação serve para este tipo de comprovação.

A apresentação de documento de identidade (RG) não constitui prova de
alfabetização, pois conforme a Súmula 55 do TSE somente admite a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) como documento gerador da presunção da escolaridade necessária ao
deferimento do registro de candidatura’.

A e. Corte Eleitoral da Bahia já se pronunciou sobre a impossibilidade de uso
do Registro Geral como prova de alfabetização:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES DE 2020. VEREADOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ALFABETIZADO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG),
ATESTADO DE ESCOLARIDADE E DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO
PUNHO. INSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ELABORAÇÃO DE
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ART.27, §5º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. ALFABETIZAÇÃO MÍNIMA COMPROVADA.
PROVIMENTO.
Num. 44083693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

1. A apresentação de documento de identidade (RG) não
constitui prova de alfabetização, pois a Súmula 55 do TSE
somente admite a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como
documento gerador da presunção da escolaridade necessária
ao deferimento do registo de candidatura. (grifo nosso)

2. O atestado de escolaridade não é suficiente para comprovar a
condição de alfabetizado quando não demonstra que o recorrente
efetivamente frequentou ou concluiu o curso nele referido.

3. A declaração produzida de forma unilateral e juntada aos autos
com o requerimento de registro de candidatura não é suficiente
para comprovar a alfabetização do candidato, em virtude da
inobservância ao disposto no art. 27, §5º, da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

4. Caso em que, após a determinação do retorno dos autos ao
JUízo de origem, juntou-se declaração de preenchida de próprio
punho e assinada pelo recorrente na presença de um de um
servidor do Cartório Eleitoral, razão pela qual resta comprovada,
ainda que minimamente, a condição de elegibilidade relativa à
alfabetização, devendo ser deferida a candidatura em análise, nos
termos do art. 27,§ 5ªº, da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

5. Recurso a que se dá provimento.

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Recurso Eleitoral
060013182/BA, Relator(a) Des. ARALI MACIEL DUARTE, Acórdão
de 23/03/2023, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico 56,
data 29/03/2023

O Recorrente ainda apresentou como prova o teste de alfabetização (id.
44048720), realizado perante funcionário público da Justiça Eleitoral, no qual não
escreveu a frase contida na avaliação e, quando questionado, respondeu que não
‘’conseguia’’ ler o enunciado, presumindo assim sua condição de analfabetismo. Veja o
conteúdo da certidão do cartório da 07ª Zona Eleitoral de Cerro Azul:

Certifico que, em 11/09/2024, o candidato José Altair de Faria
compareceu a este Fórum Eleitoral e em minha presença, realizou
o teste de alfabetização de que trata o § 5º do artigo 27 da
Resolução 23609/19.

O teste consistia em escrever o próprio nome e a data do dia, bem
como, transcrever um texto, conforme se depreende do documento
Num. 44083693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

anexado a esta certidão.

Inicialmente o candidato preencheu seu nome e data nos campos
por mim apontados, bem como, transcreveu a frase "Declaro saber
ler e escrever Cerro Azul", conforme se depreende do anexo.

Questionado o motivo pelo qual ele não tinha transcrito o texto por
mim proposto, informou-me que só sabia escrever a frase que
transcreveu.
Por conseguinte, o candidato solicitou a presença de seu
advogado, Jonas José da Silva Godoy, que o aguardava na central
de atendimento ao eleitor.

Já na presença do advogado, solicitei ao senhor José que lesse o
texto proposto, ele me disse que não "conseguiria" ler.

Por fim, solicitei que lesse a frase por ele transcrita e ele falou as
letras que compunham a frase, de forma individual e declarou-me
que não conseguia ler a palavra por completo.

Certifico, portanto, que durante o teste o candidato demonstrou o
conhecimento das letras e números por ele transcritas, no entanto
não demonstrou aptidão em fazer junção das letras e ler palavras
inteiras.

Veja-se que o recorrente não teve sucesso em provar sua alfabetização, o
que afasta a condição de inelegibilidade estabelecida no artigo 14, § 4o, da Constituição
Federal de 1988 combinada com o artigo 1o, I, "a", da Lei Complementar no 64/1990.

A qualificação de alfabetizado é atribuída àquele que, mesmo enfrentando
dificuldades, se expressa por meio da escrita, evidenciando possuir habilidade, mesmo
que limitada, para ler e escrever. No entanto, ao ser submetido ao teste de alfabetização,
não obteve resultado satisfatório, uma vez que não tinha a mínima habilidade de leitura,
mesmo que de maneira precária para ser classificado como semialfabetizado.

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente não foi
demonstrada para fins eleitorais, incidindo em relação a ele a inelegibilidade prevista no
artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida deve ser
mantida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar
Num. 44083693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

provimento ao Recurso Eleitoral interposto, mantendo a sentença recorrida para o fim de
indeferir o registro de candidatura de JOSE ALTAIR DE FARIA para concorrer ao cargo
de vereador do município de Cerro Azul/PR, pelo Partido Progressista – PP, com o
número 11133, e com o nome de urna: JUCA.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à
matéria de fundo, pelos fundamentos que passo a expor.

O analfabetismo é causa de inelegibilidade, como inscrito no artigo 14, § 4º,
da Constituição:

Art. 14. (omissis)
(...)
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º,
acompanhada de certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e
fará a juntada do documento ao processo do registro no PJe ou, se for o
caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a juntada.

Num. 44083693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
10/09/2024 às 13:52 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
Num. 44083693 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."
[não destacado no original]

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na certidão
firmada pela chefe de cartório de Cerro Azul (id. 44048719), que é bastante clara quanto
a alguns pontos:

Certifico que, em 11/09/2024, o candidato José Altair Faria compareceu a
este Fórum Eleitoral e, em minha presença, realizou o teste de alfabetização
de que trata o § 5º do artigo 27 da Resolução 23609/19.
O teste consistia em escrever o próprio nome e a data do dia, bem como,
transcrever um texto, conforme se depreende do documento anexado a esta
certidão.
Inicialmente o candidato preencheu seu nome e data nos campos por
mim apontados, bem como, transcreveu a frase "Declaro saber ler e
escrever Cerro Azul", conforme se depreende do anexo.
Questionado o motivo pelo qual ele não tinha transcrito o texto por mim
proposto, informou-me que só sabia escrever a frase que transcreveu.
(...)
Certifico, portanto, que durante o teste o candidato demonstrou o
conhecimento das letras e números por ele transcritas, no entanto não
demonstrou aptidão em fazer junção das letras e ler palavras inteiras.
[não destacado no original]

Com base nessa manifestação do servidor, o juízo veio a indeferir o registro
de candidatura,partindo da premissa de que a alfabetização não teria sido comprovada.

A prova realizada pelo recorrente encontra-se no id. 44048720 e apresenta o
seguinte teor:

Num. 44083693 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

Em que pese a evidente dificuldade no domínio da escrita, é perceptível que
o recorrente escreveu frase compreensível - do que se extrai que possui alguma noção,
ainda que rudimentar, da conversão fonética em expressão escrita.

Note-se que a frase proposta para que o candidato copiasse é
manifestamente inadequada para a aferição da condição de alfabetização rudimentar,
para a qual bastaria que ele conseguisse localizar algumas palavras em texto composto
por palavras comuns no seu cotidiano - e o texto oferecido ao candidato nada tinha de
ligação com o seu cotidiano.

O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
Num. 44083693 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que o recorrente firmou procuração em favor dos
advogados que o representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
Num. 44083693 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]
Num. 44083693 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 44048709) e a prova de escolaridade
(id. 44048720), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa parda cuja
ocupação declarada é "agricultor" (id. 44048698), o indeferimento do seu registro de
candidatura ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de elitista, é
manifestamente contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a inclusão de
grupos menos favorecidos na vida pública.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a José Altair de Faria.

Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600193-
52.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE ALTAIR DE FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS
Num. 44083693 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13

JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Jose Rodrigo
Sade, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083693 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2024 17:18:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092917181043100000043035655
Número do documento: 24092917181043100000043035655
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:36:13